Tribunal: TJSP
Processo: 0016812-42.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016812-42.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCIANO DE
SALES EVANGELISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016812-42.2014.8.26.0224 -Voto no 35376
2
Apelação Criminal no 0016812-42.2014.8.26.0224
Apelante: LUCIANO DE SALES EVANGELISTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Quarta Vara Criminal da Comarca de Guarulhos - SP
Voto no 35.376
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Luís Antônio Nocito Echevarria, que
condenou Luciano de Sales Evangelista à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso
II, do Código Penal, por ter subtraído para si, mediante fraude, coisa alheia
móvel, consistente no valor de R$760,00 (setecentos e sessenta reais),
pertencente à vítima Graciela Maria Grillo, substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo.
O apelante Luciano, em razões de recurso, requereu,
preliminarmente, o reconhecimento da inépcia da inicial acusatória, pois
genérica, uma vez que não delimitou sua conduta. No mérito, a absolvição,
alegando que as provas produzidas nos autos, por serem frágeis, não podem
sustentar uma decisão condenatória.
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento do apelo.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016812-42.2014.8.26.0224 -Voto no 35376
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, a preliminar arguida pela Defesa não é
de ser acolhida.
Com efeito, a denúncia apresentada pelo órgão
acusatório narrou, com pormenores, o fato delituoso, imputando-o ao
apelante, que, quando dos fatos, valendo-se de manobras fraudulentas, foi
capaz de fazer com que a ofendida realizasse procedimentos com seu cartão
bancário em um caixa eletrônico, atos por ele observados, notadamente
quando da utilização da senha, para então, aproveitando-se de um descuido,
subtrair dela tal cartão, fugindo em seguida, tendo, posteriormente, realizado
saques da conta particular da ofendida, que o reconheceu ao registrar a
ocorrência.
Relevante ressaltar que, para o recebimento da peça
acusatória, bastam indícios suficientes de autoria que constituam justa causa
para o ajuizamento da ação penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de
Processo Penal, está caracterizada a justa causa necessária para propositura da
ação penal. Dispensável, nesta fase processual, a especificação da conduta
precisa do agente, quando da prática do delito.
Exigir-se prova segura a respeito da autoria delitiva
ou das circunstâncias em que ocorreram os fatos, para se iniciar a ação penal,
tornaria totalmente despiciendos o processo e a instrução judicial, que servem
justamente para apurar definitivamente tais circunstâncias.
“Ministério Público que deve ater-se somente ao
disposto nos artigos 41 e 43 do Código de Processo Pena - Desnecessidade
de o fato estar provado cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na
instrução criminal na qual se terá a oportunidade de colher todas as provas
Necessidade para a instauração da ação penal apenas da prova
indiciária” (RT 766/738).
“Para o recebimento da denúncia, basta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016812-42.2014.8.26.0224 -Voto no 35376
4
descrição de crime em tese e indícios suficientes da autoria, não sendo a
peça vestibular fruto de mera criação cerebrina de seu signatário, mas
apoiada em elementos contidos nas peças informativas. Não se exige prova
definitiva e acabada dos elementos que serviram para embasar a denúncia,
nem mesmo quanto ao dolo, que haverá de ser apurado na instrução
processual. Apelo ministerial provido, para receber-se a denúncia”
(JTAERGS 99/121-2).
“A
denúncia
deve
apresentar-se
formal
e
materialmente correta. Identificar, ademais, o fato como crime. Satisfazer a
legitimidade ativa e passiva. Remanesce o interesse de agir, ausente causa de
extinção da punibilidade. Evidenciar, além disso, o mínimo fático para
arrimar a pretensão do Ministério Público. Tais requisitos não se confundem
com o 'meritum causae', isto é, se a imputação corresponde à verdade real.
Justifica-se o processo, evidenciada a necessidade de instrução criminal”
(RSTJ 74/128).
Assim, afastada a questão preliminar, passa-se à
análise do mérito.
A materialidade do delito está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 04/06 e pelas demais provas produzidas nos autos.
O apelante Luciano, na fase policial (fls. 60), negou
a autoria do delito que lhe foi imputado, alegando que, quando dos fatos,
estava em sua residência, em companhia de seus familiares.
Na fase judicial, apesar de devidamente intimado, o
apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, tendo sido
decretada sua revelia (fls. 203).
A vítima Graciela Maria Grillo (fls. 10 e gravação
audiovisual da audiência realizada em 24.09.18) declarou que, quando dos
fatos, emitiu um extrato de sua conta bancária e saiu, indo em direção ao seu
marido, que a aguardava no carro, ocasião em que o apelante a chamou,
informando que sua operação não havia sido encerrada, constatando, então,
que na tela havia ainda seus dados, tendo seguido as orientações do caixa
eletrônico, desde a inserção de seu cartão até a informação de sua senha.
Percebeu que o apelante, que estava ao lado, acompanhou o procedimento
realizado e, quando retirou o cartão da máquina, ele o subtraiu de sua mão e
saiu da agência. Não o alcançou. Comunicou os fatos a seu marido, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016812-42.2014.8.26.0224 -Voto no 35376
5
afirmou ter visto o indivíduo. Posteriormente, ao consultar seu extrato,
constatou que dois saques foram realizados, um no valor de R$600,00
(seiscentos reais) e outro de R$160,00 (cento e sessenta reais). Reconheceu,
por meio de fotografia, o apelante Luciano como autor do delito. Em Juízo
informou que o valor sacado foi de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante, de fato, praticou o crime que lhe foi imputado, não
havendo que se falar em fragilidade probatória, como argumentado em razões
de recurso, motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida.
Com efeito, verifica-se dos autos que a vítima
Graciela relatou que saía da agência bancária quando o apelante a alertou
sobre a não finalização de sua consulta no caixa eletrônico, ocasião em que,
certamente, teve a oportunidade de ver sua fisionomia, tendo constatado que
seus dados ainda constavam na tela da máquina, que lhe solicitava alguns
dados, inclusive sua senha pessoal. Após realizar os procedimentos
solicitados pelo sistema, teve seu cartão subtraído pelo apelante, que a tudo
acompanhara, evadindo-se rapidamente, sendo que, posteriormente, verificou
a realização de saques em sua conta bancária, tendo reconhecido o apelante
por intermédio de fotografia.
Relevante ressaltar que os relatos e reconhecimentos
prestados pela vítima, devem ser considerados, notadamente quando não há
justificativa para ressalvas ou que dela haja descrédito, uma vez que foi ela
quem experimentou o dissabor de ter sofrido a abordagem e subtração de seus
bens, no caso, em primeiro momento, o cartão bancário e, posteriormente, as
retiradas não autorizadas de valores de sua conta, perpetradas pelo apelante,
não se vislumbrando nos autos tivesse motivo algum para acusar indivíduo
inocente.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
“No campo processual penal o reconhecimento
pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor
probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma
circunstância que torne suspeita a identificação” (RJDTACRIM 20/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016812-42.2014.8.26.0224 -Voto no 35376
6
Assim, suficientemente comprovadas materialidade
e autoria do crime, de rigor a responsabilização do apelante, mantendo-se,
portanto, sua condenação.
A pena, contra a qual sequer se insurge a Defesa, foi
fixada com equilíbrio e justiça, assim como a regência prisional.
Desta forma, REJEITO a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo,
integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica